Tribunal: TCU
Processo: 011.797/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9207/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em. a) considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito do ato de concessão de pensão civil emitido por Katia Rossane Ribeiro (CPF XXX.816.891-XX), em favor das beneficiárias Kamila Rossane Araújo Dias (XXX.847.661-XX) e Yasmim Talita Soares Almeida (XXX.018.391-XX); e b) considerar legais , para fins de registro, os demais atos de concessão de pensão civil constantes dos autos 1. Processo TC- Processo 011.797/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Edineusa Basilio da Silva Pinto (XXX.160.774-XX); Kamila Rossane Araújo Dias (XXX.847.661-XX); Marcia Teixeira Marrara (XXX.930.721-XX); Sônia Maria Ricarte de Andrade (XXX.148.601-XX); Yasmim Talita Soares Almeida (XXX.018.391-XX). 1.2. Órgão: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.